Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANTECIPAÇÃO. EFEITOS DA TUTELA. QUESTÃO DE MÉRITO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. FRAÇÃO NORTEADORA. CAUSA DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ÓBICE LEGAL. REGIME. INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCEDIDO. REQUISITOS. ART. 312 DO CPP. CONFIGURADOS. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE.
I - Ao firmar o Tema 150 da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Inviável aplicar a causa de redução disposta no art. 33, § 4o, da LAD ao réu portador de maus antecedentes, por expressa dicção legal.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão para agente portador de maus antecedentes configurados por uma única sentença condenatória, razoável estabelecer o regime inicial semiaberto para a expiação.
V - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando os antecedentes, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o réu respondeu preso à ação penal.
VI - Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando o Juízo de 1o Grau expede carta de guia provisória, a fim de que o Juízo da Execução encaminhe o réu para local adequado ao modo imposto.
VII - Recurso conhecido e desprovido.